Tribunal: TJMT
Processo: 1020864-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020864-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (APELANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020864-72.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO REALIZADO – ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO REQUERIDO – PRECLUSÃO LÓGICA – DESERÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO ACESSÓRIO INSTALADO NO TRATOR – PRETENSÃO CABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e enseja a preclusão lógica da questão.

Não há deserção se o recolhimento das despesas recursais deu-se tempestivamente.

É devida a restituição do acessório apreendido com o veículo mas que não é objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

Os honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal não comportam minoração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020864-72.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Alega que junto com o veículo foi apreendida lâmina que não faz parte do contrato, por isso requer seja determinada a sua devolução, sob pena de conversão em perdas e danos e multa cominatória.

Pede também a minoração do montante fixado para os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 46490186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020864-72.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O apelante postula o benefício da gratuidade e, subsidiariamente, o parcelamento das custas. No entanto, efetuou o preparo (ID 46490184), o que é incompatível com o pedido formulado e leva à preclusão lógica da questão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 83/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A pretensão de deferimento do benefício da justiça gratuita encontra óbice na Súmula no 7/STJ, haja vista que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de assistência judiciária ao fundamento de que o agravante possui condições financeiras de suportar as despesas processuais.
2. Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica.
(...)
(AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) (Sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE.
Há preclusão lógica do direito da parte que pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mas promove o preparo recursal, praticando ato incompatível com a gratuidade perseguida.
(...).

(TJ-MG - ED: 10118090180373002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 20/02/2020) (Sem grifos no original)

Preliminar do apelado - deserção

O apelado suscita essa preliminar sob o argumento de que o preparo foi efetuado um dia após a interposição do Recurso enquanto a Lei exige que seja feito no mesmo ato.

O art. 5o da Lei 11.077/2020, que alterou o art. 4o da Lei n. 7.603/2001, preceitua que
o pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1o desta Lei deverá ser realizado pela parte
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo
ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente.”

Na situação concreta, o pagamento deu-se dentro desse período.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Devolução da lâmina

O apelante argui que junto com o veículo foi apreendida lâmina que não faz parte do contrato, e requer a sua devolução, sob pena de conversão em perdas e danos e multa cominatória.

O Código Civil estabelece o seguinte:

Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.

Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso.

E o REsp 1667227/RS é bastante elucidativo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO, DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROCEDÊNCIA, DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ACOPLADO AO CAMINHÃO. PERTENÇA. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ainda que se aplique aos bens acessórios a máxima de direito, segundo a qual "o acessório segue o principal", o Código Civil conferiu tratamento distinto e específico às pertenças, as quais, embora tidas como bens acessórios, pois, destinadas, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de um bem principal, sem dele fazer parte integrante, não seguem a sorte deste, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada.

2. O equipamento de monitoramento acoplado ao caminhão consubstancia uma pertença, a qual atende, de modo duradouro, à finalidade econômico-social do referido veículo, destinando-se a promover a sua localização e, assim, reduzir os riscos de perecimento produzidos por eventuais furtos e roubos, a que, comumente, estão sujeitos os veículos utilizados para o transporte de mercadorias, caso dos autos. Trata-se, indiscutivelmente, de "coisa ajudante" que atende ao uso do bem principal. Enquanto concebido como pertença, a destinação fática do equipamento de monitoramento em servir o caminhão não lhe suprime a individualidade e autonomia o que permite, facilmente, a sua retirada , tampouco exaure os direitos sobre ela incidentes, como o direito de propriedade, outros direitos reais ou o de posse.

2.1 O inadimplemento do contrato de empréstimo para aquisição de caminhão dado em garantia, a despeito de importar na consolidação da propriedade do mencionado veículo nas mãos do credor fiduciante, não conduz ao perdimento da pertença em favor deste. O equipamento de monitoramento, independentemente do destino do caminhão, permanece com a propriedade de seu titular, o devedor fiduciário, ou em sua posse, a depender do título que ostente, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada, exceções de que, no caso dos autos, não se cogita.

2.3 O contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, ao descrever o veículo, objeto da avença, não faz nenhuma referência à existência do aludido equipamento e, por consectário, não poderia tecer consideração alguma quanto ao seu destino. Por sua vez, o auto de busca e apreensão, ao descrever o veículo, aponta a existência do equipamento de monitoramento, o que, considerada a circunstância anterior, é suficiente para se chegar a compreensão de que foi o devedor fiduciário o responsável por sua colocação no caminhão por ele financiado.

3. Recurso especial provido.
(REsp 1667227/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

O contrato de financiamento objeto da lide não faz qualquer referência à lâmina, ou seja, o acessório instalado não integrou o contrato de alienação fiduciária em garantia. Desse modo, é devida sua restituição para impedir o enriquecimento ilícito do apelado.

Se porventura já foi vendida, deverá haver a conversão em perdas e danos, o que será apurado em liquidação de sentença.

Ademais, é cabível esse pedido nos próprios autos da Busca e Apreensão, sem necessidade de se propor Ação autônoma.

Para ilustrar:

Ação de busca e apreensão. Veículo apreendido em ação de busca e apreensão com acessório nele instalado. Restituição do valor relativo ao acessório. Cabimento. Desnecessária propositura de ação autônoma. Necessidade de abertura de fase de liquidação. Recurso não provido, com observação
(TJSP - 34a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0713601-55.2012.8.26.0020, Relator Des. Nestor Duarte, Dj. 27.09.2017).

O apelado diz que a lâmina foi apreendida porque
alienada fiduciariamente ao banco apelado em outro contrato ajuizado, o qual também já foi obtida a liminar para a sua busca e apreensão, de modo que o mesmo foi regularmente cumprido na mesma diligência,
não havendo que se falar em sua restituição
(ID 46490186 - Pág. 12 – grifos originais).

Contudo, não trouxe qualquer prova nesse sentido, o que impõe o não acolhimento dessa arguição.

Honorários advocatícios

Pugna pela minoração do montante fixado para os honorários sucumbenciais.

Todavia, na sentença foram arbitrados em 10% sobre o calor da causa, portanto já no mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC. Dessa forma, não comporta minoração.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada pelo apelado e dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a restituição da lâmina ou,
caso já tenha sido vendida, a conversão em perdas e danos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020